Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721581-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BRASIL BENDER AGRAVADO: RITA BRASIL BENDER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE BRASIL BENDER contra decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara de Família de Brasília, na ação de interdição no 0751784-57.2020.8.07.0016 ajuizada em desfavor de RITA BRASIL BENDER, genitora da agravante, proferida nos seguintes termos: Precedentemente, à autora/curadora provisória para tomar ciência do inteiro teor do r. Parecer Ministerial antecedente, assim como para que no prazo 48h, conforme oficiado pelo Ministério Público, efetue o depósito judicial do valor apontado de R$ 36.960,22. No tocante aos inúmeros pedidos de autorização formulados pela autora/curadora provisória para contratações e gastos, deverão ser objeto de pedido autônomo em Alvará Judicial, não sendo pertinentes à presente demanda que cuida de pedido de INTERDIÇÃO, que até a presente data não alcançou a necessária providência de elaboração de laudo/perícia médica para verificação das circunstâncias pessoais da curatelanda, causa de pedir e pressuposto jurídico processual desta demanda. Acolho ainda, integralmente, a manifestação do Ministério Público de ID 95752065 e determino o bloqueio de todos os valores depositados em conta em nome da curatelada até a presente data. Fica autorizado tão somente o levantamento mensal, na proporção de 50% dos valores percebidos pela interditanda, para pagamento das contas, levando-se em conta que percebe R$ 18.000,00 de aposentadora e mais R$1.200,00 provenientes de locação de imóvel. Autorizo ainda à curadora o pagamento de remuneração no valor de R$1.200,00. até que se apure a realidade da situação familiar. Destarte dos valores recebidos pela interditada fica autorizado o levantamento mensal de R$ 10.800,00. Por derradeiro, registro que a autora propôs ação de prestação de contas, 729780-89/21 que deverá ser associado à estes autos. Oficie-se acerca do bloqueio. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que cumpriu todas as determinações judiciais, prestando toda assistência e amparo a mãe interditada. Assevera que prestou contas de todos os valores utilizados, depositados a menor na conta judicial. Afirma que os valores liberados para arcar com as despesas mensais da curatelada não são suficientes. Destaca a proporcionalidade entre a remuneração do curador, o trabalho realizado e os bens administrados. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de processo de curatela em que restou concedida a curatela provisória à autora/agravante, filha da agravada/interditanda, figurando Rubem Nestor Bender, marido/pai, como terceiro interessado. A decisão agravada determinou o depósito judicial do valor de R$ 36.960,22 e o bloqueio dos valores em nome da interditanda. Autorizando o levantamento mensal de metade dos valores por ela percebidos para pagamento das despesas e remuneração da curadora. A agravante indica que o valor faltante no depósito judicial realizado (R$ 36.960,22), cuja restituição está determinada no decisum agravado, equivale exatamente as despesas realizadas em prol da interditanda, conforme documentação colacionada. No agravo de instrumento no 0704330-95.2021.8.07.0000, desta Relatoria, movido pelo terceiro interessado, restou deferida em parte liminar para que a curadora provisória oferecesse caução fidejussória, hipoteca legal ou depositasse em juízo a quantia de R$ 263.626,65, relativa à conta corrente conjunta encerrada, da interditanda e seu marido/terceiro interessado. Verifica-se, que na oportunidade restou facultado, mediante devida comprovação de necessidade da interditanda, o levantamento de quantias indispensáveis para as suas despesas. A agravante promoveu o depósito judicial de R$ 226.666,43 (ID 88775627 processo de origem). À princípio, embora demande apuração mais meticulosa, intrínseca à prestação de contas, os comprovantes de pagamento e despesas trazidos pela agravante nos autos de origem, referentes à transferência realizada para a conta do terceiro interessado, salários das cuidadoras, consulta médica, gás, internet supermercado, farmácia, condomínio, plano de saúde, personal, telefone, televisão, parcelamento do carro, seguro do carro, IPTU, IPVA, restaurantes (ID 84320616/21/23/25/27/30/31/32/34/36/37, 84321050/57/58, 84321062/63, 84322719, 84321892/96/98/99, 84322700/08/10, 8432270012/19 processo de origem) assemelham-se ao desequilíbrio apontado entre o correspondente ao numerário da conta corrente conjunta encerrada e o que falta ao deposito judicial realizado. No caso, entretanto, verifica-se a necessidade de dilação probatória, com o devido contraditório, assegurando-se a ampla defesa, tendo em vista a situação conflituosa e acusações recíprocas quanto a proteção dos interesses financeiros da interditanda. Como bem ressaltado no AI 0704330-95.2021.8.07.0000, processo associado, os interesses primordiais a serem protegidos pelo Estado são os da interditanda, razão pela qual, devem ser asseguradas a garantia de seu bem-estar físico e mental e a salvaguarda de seu patrimônio. Assim, diante das especificidades da causa, aliadas a necessidade de dilação probatória pertinente, principalmente no que tange as despesas da interditanda para avaliação do percentual do levantamento mensal necessário, prudente, nesse momento de cognição sumária, a manutenção de sua restrição à proporção de 50% dos valores percebidos pela interditanda para pagamento das contas (R$ 10.800,00). No mesmo diapasão, a remuneração da curadora provisória foi fixada em R$1.200,00, de forma temporária, até apuração da realidade da situação familiar, não demandando alteração em antecipação de tutela, visto ainda os benefícios indiretos recebidos, já que a curadora/agravante, filha da interditanda, está desempregada, mora com a mãe, não tendo notícias de contribuição para as despesas mensais da casa. Ainda, reitero determinação para que, em razão da existência do evidenciado conflito de interesses, a Defensoria Pública atue na causa como Curadora Especial da interditanda (art. 671, II, do CPC) . Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado, apenas no que tange à determinação para que seja efetivado depósito de R$ 36.960,22 no prazo 48h, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Defensoria Pública e o terceiro interessado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após ao Ministério Público. Brasília/DF, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora